Tribunal: STF
Processo: AI 824397
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENALIDADE. EXCESSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A discussão sobre a aplicação da penalidade administrativa demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




II – Agravo Regimental improvido.